Tribunal: TJES
Processo: 5015981-48.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015981-48.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MARCELO XAVIER

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. INDEFERIMENTO. HISTÓRICO DISCIPLINAR NEGATIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. COMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução interposto contra decisão que indeferiu a concessão de saídas temporárias, com base no art. 123, III, da LEP, em razão de incompatibilidade do benefício com os objetivos da pena. O agravante argumenta que os fatos que embasaram o indeferimento (evasão em 2014 e ameaça a outros internos em 2023) são antigos, estando a evasão prescrita e a ameaça já punida e reabilitada. Sustenta, ainda, que a consideração de faltas disciplinares passadas para indeferir o benefício contraria o objetivo ressocializador da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o histórico de faltas disciplinares, ainda que antigo, pode ser considerado para indeferir o benefício de saídas temporárias; e (ii) determinar se a concessão da saída temporária é compatível com os objetivos da pena, à luz do comportamento do apenado durante a execução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de saídas temporárias no regime semiaberto constitui faculdade do juízo de execução e não um direito do apenado, dependendo do preenchimento dos requisitos previstos no art. 123 da LEP.

4. O benefício de saída temporária exige a satisfação cumulativa de três requisitos: comportamento adequado, cumprimento mínimo de parte da pena e compatibilidade do benefício com os objetivos da pena, conforme o art. 123, I a III, da LEP.

5. O requisito de compatibilidade com os objetivos da pena, previsto no art. 123, III, da LEP, permite a análise do comportamento do apenado ao longo de toda a execução da pena, sem limitação temporal para a aferição de faltas disciplinares.

6. A decisão agravada está devidamente fundamentada em fatos concretos que indicam a ausência do requisito subjetivo, com base no histórico disciplinar do apenado, que registra evasão e ameaças a outros internos, revelando resistência em assimilar as normas de convivência e de cumprimento da pena.

7. O histórico de faltas graves e a falta de comportamento adequado justificam o indeferimento da saída temporária, em razão da incompatibilidade com os fins ressocializadores da pena. Precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de saídas temporárias exige a verificação cumulativa dos requisitos do art. 123 da LEP, inclusive a compatibilidade com os objetivos da pena.

O histórico de faltas disciplinares pode ser considerado para o indeferimento de saídas temporárias, sem limitação temporal, desde que indique a ausência de comportamento adequado ou incompatibilidade com os fins ressocializadores da pena.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 122 e 123.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 904.879, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe: 20.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO EM EXECUÇÃO Nº 5015981-48.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCELO XAVIER

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
MARCELO XAVIER

em face da Decisão proferida no processo de execução nº 2000128-94.2022.8.08.0008, ao mov. 183.1 (ID 10283558), que indeferiu a fruição das saídas temporárias com base no art. 123, III, da Lei de Execuções Penais, isto é, que, no momento, o benefício é incompatível com os objetivos da pena.

O agravante em suas razões ao mov. 192.2 (ID 10283558) sustenta que (i) os fatos que levaram a magistrada indeferir ocorreram há quase 10 (dez) anos atrás (evasão) e há 1 (um) ano e 7 (sete) meses atrás (ameaça a outros internos com uma lâmina de barbear), estando a primeira conduta prescrita e a segunda foi punida e a conduta já está reabilitada, (ii) é indevida a utilização de faltas antigas para indeferir as saídas temporárias porque contraria o objetivo ressocializador da pena (art. 1º da LEP).

Contrarrazões ao mov. 223.2 (ID 10283558) pelo não provimento do recurso.

A magistrada manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (mov. 226.1, ID 10283558).

Parecer ministerial ao ID 10330716 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Conforme previsão da LEP, no art. 122, aos apenados que cumprem pena em regime semiaberto poderá - frise-se que esta é uma possibilidade, não um direito líquido e certo do apenado - ser facultada a fruição das saídas temporárias.

Nos incisos do art. 123 da LEP dispõe-se sobre os requisitos para o gozo das saídas temporárias:

Art. 123. A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos:

I - comportamento adequado;

II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente;

III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Portanto, a presença simultânea dos 3 requisitos é indispensável para a concessão do benefício, e, conforme bem pontuado na decisão que indeferiu o benefício, o não preenchimento do requisito subjetivo (inciso III) foi o que motivou a não concessão.

Em análise dos autos, depreende-se que a decisão enfrentada fundamentou devidamente o indeferimento com base no histórico de cumprimento de pena do apenado, uma vez que há fatos concretos que apontam para a incompatibilidade do benefício com os objetivos da pena:

[...] Neste contexto, ao se examinar detidamente o caso em concreto, c
onstata-se que o Reeducando possui histórico carcerário de transgressão disciplinar durante a execução das penas, eis que em 05.09.2014, quando oportunizado em trabalhar externamente, não retornou para a Unidade Prisional, sendo recapturado 26.03.2015. Consta ainda que em 12.01.2023 o reeducando estava ameaçando outros internos da cela com uma lamina de barbear, se opondo ao processo socializador, uma vez que, demonstrou que não possui senso de responsabilidade e resiste em assimilar as regras de cumprimento de pena. Com isso, resta demonstrado que o apenado não apresentou comportamento satisfatório durante a execução da pena a autorizar a sua saída extramuros, conforme entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos alguns julgados
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA . NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. ANÁLISE FUNDAMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. REVISÃO DO ENTENDIMENTO ADOTADO PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA ESTREITA VIA DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para fins de concessão do benefício de saída temporária, o art. 123 da Lei de Execução Penal exige o comportamento adequado do condenado, o cumprimento de 1/6 da pena, para o réu primário, e de 1/4, caso seja reincidente, bem como a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. 2. Na hipótese, as instâncias de origem negaram o pedido de saída temporária em face da ausência do requisito subjetivo do reeducando, consubstanciado não apenas na gravidade dos crimes cometidos e na longa pena a cumprir, mas também no fato de que, após a concessão do livramento condicional, o apenado cometeu novo crime, e ainda ostenta registro em sua execução de duas evasões, nas quais também voltou a delinquir. 3. Esta Corte Superior pacificou entendimento segundo o qual o apenado ter progredido ao regime semiaberto não lhe assegura o direito à saída temporária ou à visitação periódica ao lar, devendo ser analisado o cumprimento do requisito subjetivo para a concessão dos benefícios. 4. Nessa linha de raciocínio, estando consignada a ausência do requisito subjetivo para a aquisição das benesses, impõe-se a aplicação da jurisprudência firmada por ambas as Turmas da Terceira Seção desta Corte Superior no sentido de que o afastamento das conclusões adotadas pelas instâncias de origem, quanto ao não cumprimento do requisito subjetivo para a obtenção da VPL ou do TEM, enseja o inevitável reexame fático-probatório, inadmissível na via estreita do habeas corpus.5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 797.831/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. EVASÃO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. INCOMPATIBILIDADE DO BENEFÍCIO COM OS OBJETIVOS DA PENA. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) 2. Nos termos do art. 123 da LEP: A autorização da visita periódica ao lar será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos: I - comportamento adequado; II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente; III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. 3. O Tribunal de Justiça estadual fundamentou a decisão com base no histórico penal que registra várias faltas disciplinares de natureza grave e média, incluindo fuga registrada, anteriormente, quando no gozo do mesmo benefício de saída temporária e, também, com base no parecer desfavorável da Comissão Técnica de Classificação. 4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a autorização para saídas temporária leva em consideração o comportamento do sentenciado no cumprimento de pena. Precedentes. 5. Na hipótese em questão, consta no boletim informativo de pena que o executado possui histórico com registros de várias faltas disciplinares no curso do cumprimento de pena, dentre as quais duas evasões, uma em 2017 e outra em 2018. 6. "Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado" (AgRg no HC n. 734.258/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe e 10/6/2022.). 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 795.970/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE DEFERIMENTO DE SAÍDAS TEMPORÁRIAS PARA VISITAÇÃO À FAMÍLIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS PARA DEFERIMENTO DA BENESSE (ART. 123, III, DA LEI N. 7.210/84). HISTÓRICO DE FALTAS GRAVES. FUNDAMENTAÇÃO INDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - O benefício de visita periódica ao lar foi indeferido com base no art. 123, III, da Lei de Execução Penal, estando devidamente fundamentada a negativa nas peculiaridades do caso concreto, quando se destacou que "a longa pena a cumprir somada aos histórico criminal e de faltas graves na execução da pena e a recente progressão são elementos que permitem o indeferimento do benefício por incompatibilidade com os fins da pena, conforme pacífica jurisprudência" (fl . 50). III - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 715.426/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 2/12/2022.)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. APENADO QUE COMETEU FALTA GRAVE DURANTE CUMPRIMENTO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. Conforme estabelece o art. 122 da Lei de Execuções Penais - LEP, "os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta (...)". 3. O art. 123 da LEP prevê, como requisitos para concessão do benefício, o comportamento adequado (I); cumprimento de - no mínimo - 1/6 da pena, se o reeducando for primário e 1/4, se reincidente (II); e a compatibilidade da benesse com os objetivos da pena (III). Na hipótese, as instâncias ordinárias indeferiram a saída temporária por entenderem ausente o requisito subjetivo, levando em consideração o conturbado histórico prisional do ora paciente, ressaltando que ele já praticou diversas faltas graves e evadiu-se em três oportunidades. 4. O afastamento dos fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias quanto ao requisito subjetivo do paciente demandaria o reexame de matéria fático-probatória, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 514.230/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/ 9/2019, DJe de 24/9/2019.)

Feitas estas considerações, por ausência do requisito subjetivo e por não existir compatibilidade na saída do reeducando com os objetivos da pena, ex vi art. 123, III da Lei nº. 7.210/84, INDEFIRO o pedido de SAÍDA TEMPORÁRIA formulado em favor do reeducando MARCELO XAVIER.

Isto posto, agiu acertadamente o Juízo de Execução ao indeferir a saída temporária, uma vez que se baseou em apontamentos concretos do histórico criminal do apenado, demonstrando que não fora preenchido o requisito subjetivo.

Destaque-se que a decisão deu-se em conformidade com o entendimento do STJ, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. VISITAS PERIÓDICAS AO LAR. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE. COMPORTAMENTO ADEQUADO E INCOMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O fato de o apenado estar em regime semiaberto não lhe garante o benefício da saída temporária, devendo preencher os requisitos previstos na Lei de Execução Penal para obtenção da benesse. 2. In casu, foi realizada análise acerca do atendimento ao requisito previsto nos incisos I e III do art. 123 da Lei de Execução Penal, que preceitua a necessidade de comportamento adequado e exame da compatibilidade dos benefícios com os objetivos da pena, o que não foi vislumbrado pelas instâncias ordinárias.
(...) 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 904.879/RJ 2024/0125074-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe: 20.06.2024) – destacou-se

Ante tais fundamentos,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.